Tribunal: TJDFT
Processo: 0753105-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a realização de cirurgia bucomaxilofacial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a requisitos para a concessão da tutela de urgência para a realização de cirurgia bucomaxilofacial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo urgência que justifique a concessão da tutela antecipada.
4. O pedido de cirurgia não apresenta evidência de perigo iminente à vida ou de dano irreversível, podendo aguardar a dilação probatória e a perícia judicial nos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A tutela antecipada não deve ser concedida quando não há comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n.o 9656/98; Súmula n.o 608 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942175, 0726674-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 03/12/2024.